Tribunal: TJPA
Processo: 0012565-63.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012565-63.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO MAGNO GONCALVES MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 63, DA LEI Nº 9.605/93. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS POR INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE TOMBAMENTO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGISTRO PRESCINDÍVEL. TOMBAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DEFINIDO NO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 7.709/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 15, da Lei Municipal n. 7.709 definiu os Livros de Tombo ou de Registros de Bens Culturais, tombamento este que terá cunho declaratório, tendo em vista que a importância cultural do imóvel situado no centro histórico definido no Anexo I daquela Lei, assim definido: “
O Centro Histórico de Belém, tombado pela Lei Orgânica, compreende, conforme a Lei de Desenvolvimento Urbano (7.401 de 29 de janeiro de 1988), área envolvida pelo poligonal que tem início na interseção da Avenida Marechal Hermes com a Avenida Assis de Vasconcelos; segue por esta até sua interseção com a Rua Gama Abreu; segue por esta até sua interseção com a Avenida Tamandaré; segue por esta até o ponto de coordenadas 777.545 mE e 9.838.245 mN, nas margens da Baía do Guajará dobra à direita e segue continuando às margens da Baía do Guajará até o ponto de coordenadas 778.940 mE e 9.841.245 mN, localizados na foz de um igarapé sem denominação; sobe por este até sua interseção com o prolongamento da Avenida Marechal Hermes; dobra à direita e segue por esta até o início da poligonal
”.

2. Estando o imóvel tombado e situado dentro da delimitação da Lei da Municipal que definiu a área como centro Histórico que deverá ser preservado, não há que se falar em ausência de provas por falta de averbação no Cartório de Registro de Imóveis, quando ciente o Apelante das proibições de realizar modificações no imóvel conforme se verifica pelas notificações e relatórios de vistorias.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos treze do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
PAULO MAGNO GONÇALVES MATOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 63 da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia
, ao ID 7624409,
in litteris
que:

“(...)
Tratam-se os autos de Inquérito Policial, instaurado no âmbito da DEMA, por requisição do Ministério Público, a partir de denúncia apresentada pela Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL (ofício no 0472/2014-GAPRES/FUMBEL), relatando que o proprietário do imóvel sito à Rua General Gurjão, no 137, Campina, Belém/PA, realizou obras irregulares, sem prévia autorização, descumprindo determinação da FUMBEL, conforme Certidão de Comparecimento de 13/05/2013.

Consta dos autos o relatório de vistoria técnica no 020/2013, realizada em 09/05/2013, o qual indica que o imóvel possui proteção municipal, classificado como bem de interesse à preservação parcial, por estar localizado no Centro Histórico de Belém, que também é tombado a nível federal.

Por ocasião da vistoria, a FUMBEL constatou que estava sendo executada a construção de edificação de dois pavimentos, ressaltando que no Centro Histórico de Belém não é permitido o remembramento de lotes e o gabarito máximo para área é de 7m.

Assim, o proprietário foi notificado e compareceu à FUMBEL, em 13/05/2013, quando foi informado acerca da obra irregular e se comprometeu a: (i) paralisar a obra, até a aprovação do projeto; (ii) apresentar projeto arquitetônico completo, memorial descritivo, ART do projeto e execução, registro de imóveis e comprovante de pagamento do IPTU (fls. 35).

A FUMBEL realizou nova vistoria técnica n. 003/2014, em 29/01/2014, com o objetivo de registrar se foram paralisados os serviços de construção, porém, constatou que não houve a paralização da obra, em descumprimento à Lei Municipal no 7.709/94 e ao disposto da Certidão de Comparecimento.

Em 02/09/2016, a FUMBEL vistoriou novamente o imóvel, vistoria técnica n. 019/2016, constatando que o imóvel sofreu intervenção completa, restando completamente descaracterizado, não tendo havido preservação da fachada. O proprietário violou a Lei Municipal n. 7.709/94, pois ultrapassou o gabarito de 7m, com a construção de 04 (quatro) pavimentos, bem como por não haver solicitado autorização para a realização da obra.

Ademais, a FUMBEL se manifestou que para a recuperação do imóvel em seu estado anterior, seria necessária a demolição total do terceiro e quarto pavimento e de parte do segundo.

O denunciado prestou declarações perante a autoridade policial, afirmando que em meados de 2009 parte da fachada caiu; iniciou a construção do 2o pavimento em 2012; em 2014 voltou a cair parte da fachada e, por receio de causar danos a outrem, empurrou o que restou da fachada para seu terreno, quando veio a cair por completo; disse, ainda, que não se recorda de quando foi informado de que a construção era irregular, pois tudo era tratado com a construtora; e que não tinha conhecimento de que o imóvel era protegido.

A DEMA requereu ao CPC Renato Chaves a realização de perícia técnica, porém, o perito foi impedido de entrar no imóvel, sendo possível apenas auferir que o imóvel possui características atuais e que difere dos demais imóveis da vizinhança, conforme Laudo n° 2018.01.000206-ENG.
(...)”

Em

razões recursais,
ao ID 8172464, pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, uma vez que a acusação não conseguiu comprovar que o imóvel em questão possuía registro de tombamento, no Registro Público de Imóveis

Em

contrarrazões
, ao ID 9041768, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, confirmando-se a condenação do apelante nos termos da sentença recorrida.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Mérito

Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Ausência de Registro de Tombamento em Cartório de Registro de Imóveis:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente por ausência de provas, ao argumento de que,
in litteris “(...) a acusação não colacionou em parte alguma dos autos o competente REGISTRO DO TOMBAMENTO NO REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEIS, tal como determina a Lei Municipal n. 7.709/94, trazendo a baila unicamente a letra da lei, bem como fotos do imóvel, sem comprovar que este de fato é tombado (...)”
.

Aduz ainda, que a perícia realizada no imóvel não obteve sucesso em seu múnus público por desconhecer o processo de tombamento do bem ou Registro de Imóvel que conste o tombamento.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

O art. 63, da Lei n. 9.605/98, assim prevê: “
Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa
”.

A
materialidade

do crime
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada, conforme a bem lançada sentença do Juízo Singular, pelas provas técnicas como o relatório da primeira vistoria realizada no imóvel (ID 7624283) datada de 09.05.2013, quando se verificou que estava havendo obra irregular, sem autorização dos órgãos competentes e sem observância do gabarito máximo.

Segunda vistoria em 29.01.2014 (ID 7624285) que teve como objetivo registrar se foram paralisados os serviços de construção que estavam sendo executados, de forma irregular e sem a aprovação deste DEPH/FUMBEL. Constatando-se que não foram paralisados, desobedecendo assim a Lei Municipal n° 7.709/94 e o disposto na Certidão de Comparecimento datada de 13.05.2013, a qual diz que a obra deverá paralisar até que o projeto arquitetônico seja aprovado por este DEPH. Na oportunidade constatou-se também, que a parte superior do imóvel encontra-se já com acabamento e que o imóvel de n° 129 encontra-se também em adiantado estado de construção. Vale ressaltar que no CHB não é permitido o remembramento de lote e que o gabarito máximo para a área é de 7m, podendo ser ultrapassado para volumes necessários como caixa d'água e casa de máquinas, desde que afastados no mínimo 3m da fachada principal.

Vistoria técnica (ID 7624311), feita em 02.09.2016, em que ficou constatado que o imóvel sofreu intervenção completa, (totalmente descaracterizado),
sem preservação da fachada
, ignorou a Lei Municipal n. 7709/90 que estabelece o gabarito limite máximo de 07 (sete) metros de altura máxima, para edificação,
sendo que foram construídos quatro pavimentos superiores ao imóvel tudo sem a aprovação da DEPH/FUMBEL
.

Laudo n. 2018.01.000206-ENG, datado de .23.04.2018, que conclui que: “
Baseado no que foi observado e analisado, o perito constatou que o imóvel apresenta características de construção atuais (citado em DOS EXAMES). Os imóveis vizinhos apresentam características arquitetônicas e de construção antigas. Vários quesitos ficaram prejudicados pela ausência de documentos necessários para subsidiar as respostas
(...)“. (ID 7624366)

Idêntica conclusão se obtém no tocante à
autoria delitiva
, conforme certidão de comparecimento (ID 7624293 - Fl. 167) na qual consta que o réu PAULO MAGNO GONÇALVES MATOS, Registro Geral n. 77600-SEGUP/PA, CPF 735.808.212-53 proprietário do imóvel localizado à Rua General Gurjão, n° 137, entre com a Trav. Frutuoso Guimarães e Trav. Campos Sales, esteve na DEPH/FUMBEL na data de 13.05.2013, às 09h, com a Notificação n° 011/2013-DEPH/FUMBEL. E ainda, as demais provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, inclusive a confissão do próprio Apelante, senão vejamos:

“(...)
A testemunha Aline Ferreira Meira, compromissa, narrou, em síntese, que na época pertencia à divisão de preservação e fiscalização da FUNBEL e sua função era fiscalizar as obras irregulares. No caso, tratava-se de uma casa de um pavimento, em que foi construído mais dois pavimentos, sem autorização e aprovação do Poder Público. Acrescentou que, na data da audiência, passou à frente do imóvel e tinha sido construído um novo andar com cobertura. Afirma que o réu foi notificado, na época, e cientificado de que pa obra estava acima do gabarito e que tinha que apresentar projeto, mas nada foi feito, até onde estava como chefe da divisão e preservação. Confirma que o réu desrespeitou a todas as notificações do órgão e continuou a construção sem autorização. Afirmou que a construção foi bastante acima do gabarito, pois a permissão é de apenas 07 metros. Declarou que, o ultimo andar é uma laje como uma cobertura e tudo estava contrário à legislação da época. Afirma que a primeira vistoria ocorreu em 2013 e a fachada, ao tempo, era parcial, ou seja, pode mexer/modificar a parte interna, com aprovação do departamento de patrimônio histórico, contando que se preserve a facha e a cobertura, ambos desrespeitados pelo réu, que alterou completamente toda a casa. Respondeu que não era visível que a fachada possuía risco de desmoronamento e, mesmo se estivesse, existem maneiras de fazer a restauração. Esclareceu que a área não é tombada individualmente e sim o conjunto do Centro Histórico, no qual o imóvel está localizado, sendo abarcado pelo tombamento da Lei 7709, não sabendo informar se constava no registro do imóvel.

O denunciado Paulo Magno Gonçalves Matos, após ser qualificado e cientificado de seu direito constitucional ao silêncio, confirmou que é proprietário do imóvel localizado na Rua General Gurjão, mas que não tinha conhecimento de que o mesmo pertencia ao Patrimônio Histórico. Afirmou que comprou o imóvel em 2008 e a obra começou em 2009, pois a casa era abandonada, não tinha teto e a frente já estava bastante deteriorada, inclusive havia uma madeira que já estava quase quebrada. Disse que foi conversado com a FUNDEB sobre a autorização para as obras na parte de dentro do imóvel. Alega que, iniciou as obras, mas ficou um tempo parado por falta de recursos, até que a FUNBEL compareceu ao local já em 2013. Confirma que na foto juntada aos autos pela FUNBEL (fl. 45 dos autos principais) já havia iniciado a obra. Esclareceu que, à época de audiência, não mais existia a fachada do imóvel, que caiu por si só, no entanto, não recordou sobre o processo de autorização para a obra. Disse que comprou o imóvel sem saber que pertencia ao patrimônio histórico e só soube durante a construção. Sustentou que, quando comprou, já não tinha nada do lado de dentro da casa e que construiu tudo. Alega que, ao tempo da audiência (25/09/2019), a casa é outra. Afirma que não tinha conhecimento de que precisaria de autorização para fazer obra no imóvel e que nenhum profissional lhe orientou antecipadamente. Esclareceu que a área é considerada vermelha, com altos índices de roubo, e
que, quando o perito foi ao local para vistoriar, estava viajando, por isso, as pessoas que estavam na casa, não permitiram a entrada, por temerem a segurança. Respondeu que não procurou a FUNDEB tomar conhecimento sobre os fatos, apesar de terem deixado as notificações. Esclareceu que os compromissos firmados com a FUNDEB em 13/05/2013, foram orientados por uma arquiteta responsável à época. Confirma o depoimento prestado em delegacia, em que informou que em 2009 parte da fachada do imóvel caiu e em 2012, começou a construção do segundo pavimento, ao passo que em 2014 voltou a cair parte da fachada, de modo que, por receio de causar danos a outrem, empurrou a parte para dentro de seu imóvel. Alega que tem a escritura pública do imóvel, mas disse que não constava o registro do tombamento. Esclareceu que havia uma madeira que segurava a fachada, a qual já estava rachada, sendo que, quando choveu, começou a cair. Não recorda se fez constar no registro do imóvel
(...)”.

Desta forma, a alegação de insuficiência probatória resta incabível, pois a alegação de o imóvel não ter tombamento no Cartório de Registro de Imóveis, como patrimônio histórico é frágil, tendo em vista, que há, desde a proteção constitucional prevista para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, quando as leis locais para preservar o paisagismo de época e com isso, o Apelante ao ser notificado em 2013, de que estaria destruindo o paisagismo histórico, ainda assim permaneceu no seu intento de depredar a história da Cidade de Belém.

Acerca do Tombamento, peço vênia para transcrever trecho do voto do Exmo. Desembargador JOÃO SANTANA SOUSA, do e. Tribunal de Justiça do Maranhão, que esclarece em seu voto lançado na Apelação Criminal 0266682017, julgado em 17.09.2019, DJe 27.09.2019, vejamos:

“(...)
O tombamento constitui, em síntese, uma das modalidades de intervenção restritiva no direito de propriedade que visa a proteção do patrimônio cultural, a ser realizado pela Administração Pública, através de um procedimento específico, cujas diretrizes gerais são disciplinadas pelo Decreto-Lei 25/1937.

Nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:

Tombamento é a forma de intervenção na propriedade pela qual o Poder Público procura proteger o patrimônio cultural brasileiro.

Quando o Estado intervém na propriedade privada para proteger o patrimônio cultural, pretende preservar a memória nacional. É o aspecto histórico de um país, como por todos reconhecido que faz parte da própria cultura do povo e representa a fonte sociológica de identificação dos vários fenômenos sociais, políticos e econômicos existentes na atualidade.

Assim, o proprietário não pode, em nome de interesses egoísticos, usar e fruir livremente seus bens se estes traduzem interesse público por atrelados a fatores de ordem histórica, artística, cultural, científica, turística e paisagística. São esses bens que, embora permanecendo na propriedade do particular, passa a ser protegidos pelo Poder Público, que, para esse fim, impõem algumas restrições quanto a seu uso pelo proprietário.

É bem variada a gama de exemplos de bens tombados. Os bens mais comumente tombados, entretanto, são os imóveis que retratam a arquitetura de épocas passadas em nossa história, dos quais podem os estudiosos e pesquisadores extrair vários meios de conhecimento do passado e desenvolver outros estudos com vistas a disseminar a cultura do país. É comum, ainda, o tombamento de bairros ou até mesmo cidades, quando retratam aspectos culturais do passado.

O vocábulo tombamento é de origem atinga e provém do verbo tombar, que no Direito português tem o sentido de inventariar, registrar ou inscrever bens. O inventário dos bens era feito no Livro Tombo, o qual assim se denominava porque guardado na Torre do Tombo. Neste local ficam depositados os livros de Portugal. Por extensão semântica, o termo passou a representar todo registro indicativo de bens sobre a proteção especial do Poder Público (José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, pág. 734/735, 24ª Ed. 31/12/2010. Lumen Juris/Editora).
(...)”.

A tutela do patrimônio cultural brasileiro encontra fundamento no art. 216, § 1º, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; - Grifei

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. - Grifei

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.”

Ocorre que, independente de registro no Cartório de Imóveis, o Apelante foi notificado desde 2013 sobre as irregularidades que estava realizando no imóvel adquirido em 2008, e ainda assim, optou por dar continuidade às modificações, acrescentando pavimentos ao imóvel superiores a 7m (sete metros).

O centro histórico de Belém/PA, tem características que remontam mais de 100 (cem) anos, e sabidamente é área de preservação cultural, o que ignorou totalmente o Apelante, mesmo devidamente notificado.

Desta forma, como bem destacou, o ilustre Promotor de Justiça Dr. Nilton Gurjão das Chagas, em sede de contrarrazões, vejamos:

“(...)
A proteção do patrimônio cultural pode recair sobre um imóvel, isoladamente, assim como sobre uma área ou região, com o conjunto de edificações que a compõe, como no caso dos autos. É protegida, também, a vizinhança da coisa tombada.

A lei protege, ainda, os bens de interesse à preservação arquitetônica, seja esta integral ou parcial, assim como os imóveis considerados como de interesse à renovação, mas que estejam situados em áreas tombadas. Assim, qualquer intervenção deve ser precedida da autorização dos órgãos competentes, após a análise e aprovação dos projetos.

No direito brasileiro, a construção que está impedida é não somente a obra totalmente nova, mas também a reforma (de reparação ou ampliativa).

A Lei Municipal nº 7.709/94, dispõe em seu art. 22 que:

Art. 22 - O bem tombado não poderá ser destruído, demolido, mutilado, desmontado ou abandonado, ressalvado o disposto ao artigo 18 desta lei.

Parágrafo Único - Caberá à Fundação Cultural do Município de Belém, em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo, analisar e aprovar projetos e serviços de reparação, pintura ou restauração ou qualquer obra de intervenção nos bens imóveis tombados
e de sua área de entorno
de que trata este artigo. No caso de bens móveis e integrados, esse procedimento ficará a cargo da Fundação Cultural do Município de Belém. (grifo nosso)

E, ainda, em seu art. 34:

Art. 34 - As intervenções em imóveis situados no Centro Histórico de Belém e na área de entorno serão classificados segundo as categorias constantes no artigo 19, tais como:

II - Preservação arquitetônica parcial: intervenção destinada à conservação das características arquitetônicas, artísticas e decorativas externas do imóvel em questão (negrito nosso);

O Anexo I, da Lei Municipal nº 7.709/94, delimita a área do Centro Histórico, ipse litteris:

O Centro Histórico de Belém, tombado pela Lei Orgânica, compreende, conforme a Lei de Desenvolvimento Urbano (7.401 de 29 de janeiro de 1988), área envolvida pelo poligonal que tem início na interseção da Avenida Marechal Hermes com a Avenida Assis de Vasconcelos; segue por esta até sua interseção com a Rua Gama Abreu; segue por esta até sua interseção com a Avenida Tamandaré; segue por esta até o ponto de coordenadas 777.545 mE e 9.838.245 mN, nas margens da Baía do Guajará dobra à direita e segue continuando às margens da Baía do Guajará até o ponto de coordenadas 778.940 mE e 9.841.245 mN, localizados na foz de um igarapé sem denominação; sobe por este até sua interseção com o prolongamento da Avenida Marechal Hermes; dobra à direita e segue por esta até o início da poligonal.
(...)”

Desta forma, verifica-se que o bem foi devidamente tombado, e referido ato de tombamento tem cunho declaratório, ante a importância cultural do imóvel, neste caso, que garante ao bem uma modificação do regime jurídico tornando-o com maior importância aos não tombados.

De acordo com o
art. 15, da Lei Municipal 7.709
, de 18.05.1994, que transcrevo:

“
Art. 15. A Fundação Cultural do Município de Belém possuirá 04 (quatro) Livros de Tombo ou de Registros de Bens Culturais, nos quais serão inscritos os bens a que se refere o disposto no art. 1° desta Lei, a saber:

1 - Livro de Tombo de Bens Naturais - incluem-se paisagens, espaços ecológicos, recursos hídricos, monumentos e sítios, reservas naturais, parques e reservas municipais;

2 - Livro de Tombo de bens Arqueológicos e Antropológicos;

3 - Livro de Tombo de Bens Imóveis de valor histórico, arquitetônico e urbanístico, quer urbanos e rurais e paisagístico, como: obras; edifícios, conjuntos e sítios urbanos ou rurais;

4 - Livro de Tombo de bens móveis e integrados de valor histórico, artístico, folclórico, iconográfico, toponímico, etnográfico, incluindo-se acervos de bibliotecas, arquivos, museus, coleções, objetos e documentos de propriedade pública e privada.
”

E ainda, Leciona Hely Lopes Meireles, uma das referência em Direito Administrativo no ordenamento jurídico pátrio, que:

"O tombamento realiza-se através de um procedimento administrativo vinculado, que conduz ao ato final de inscrição do bem num dos Livros de tombo. Nesse procedimento deve ser notificado o proprietário do bem a ser tombado, dando-se-lhe oportunidade de defesa, na forma da lei. Nulo será o tombamento efetivado sem atendimento das imposições legais e regulamentares, pois que, acarretando restrições ao exercício do direito de propriedade, há que se observar o devido processo legal para sua formalização, e essa nulidade pode ser pronunciada pelo Judiciário, na ação cabível, em que serão apreciadas tanto a legalidade dos motivos quanto a regularidade do procedimento administrativo em exame." (Heli Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pág. 488, 20ª Ed. Malheiros Editores).

Dessa forma, observa-se que a averbação do tombamento no registro imobiliário é facultativa, pois trata-se de mecanismo que visa resguardar o direito de terceiros eventualmente interessados na aquisição do imóvel tombado, não se revestindo, pois, em condição de eficácia do tombamento em si, cujos efeitos restritivos e protetivos sobre o patrimônio se concretizam a partir do registro no livro de tombo. Cito julgados sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TOMBAMENTO GERAL. CIDADE DE TIRADENTES. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, HISTÓRICO E CULTURAL. DESRESPEITO À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IPHAN. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Não é necessário que o tombamento geral, como no caso da cidade de Tiradentes, tenha procedimento para individualizar o bem (art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37). As restrições do art. 17 do mesmo diploma legal se aplicam a todos os que tenham imóvel na área tombada. Precedente. 2. É incongruente a alegação da recorrente de que o bem não foi individualizado no tombamento, se sabia claramente das restrições impostas pelo Decreto-Lei n. 25/37, uma vez que, inclusive, solicitou autorização ao IPHAN para a realização da obra e desrespeitou os limites estabelecidos pelo órgão. 3. A divergência jurisprudencial não pode ser conhecida por ausência de similitude fática, tendo em vista o reconhecimento do acórdão recorrido do caráter agressor das obras e reconhecimento pelo acórdão paradigma da ausência de demolição, destruição ou mutilação do bem tombado. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1098640/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 25/06/2009)

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, por ausência de registro, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo, eis que devidamente notificado em 2013, conforme relatório de vistoria técnica, insistiu em realizar modificações irreversíveis no imóvel priorizando interesses pessoais edificando verticalmente até o quarto pavimento.

É o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 63, DA LEI Nº 9.605/93. APELO DA DEFESA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO TOMBAMENTO JUNTO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS/MA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NACIONAL. DECRETO-LEI 10.089/86.REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 216, § 1º, da Constituição Federal, o tombamento constitui uma das modalidades de intervenção restritiva na propriedade, que visa a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. Formaliza-se através de um procedimento administrativo, que conduz ao ato final de inscrição do bem em um dos Livros do Tombo, momento a partir do qual torna-se eficaz. 2. A averbação do tombamento no registro imobiliário não é condição de validade ou eficácia, e seu eventual descumprimento não retira a proteção do bem. Constitui uma faculdade, que visa resguardar o direito de terceiros, eventualmente interessados na sua aquisição. Inteligência do art. 13, do Decreto-lei nº 25/1937. Precedentes. Tese de atipicidade da conduta afastada. 3. Constatando-se que o Decreto-Lei n° 10.089/86 (fls. 116/121), submeteu a Tombamento não somente o imóvel em lide, mas todo o Centro Histórico de São Luís/Ma, tornando-o Patrimônio Histórico e Cultural Nacional, bem como, restando evidenciado que o acusado alterou o aspecto e estrutura do imóvel tombado, sem qualquer autorização dos Órgãos competentes, conforme vistoria realizada, não há que se falar em atipicidade da conduta. 4. Evidenciado que a dosimetria penal pautou-se nos ditames do art. 59 e 68 do Código Penal, a manutenção da reprimenda é medida que se impõe. 5. Apelo não provido. (ApCrim 0266682017, Rel. Desembargador(a) JOÃO SANTANA SOUSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 17/09/2019 , DJe 27/09/2019)

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, corroborando parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023